Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-44.2011.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001632-44.2011.8.11.0018
Vistos etc.
Trata-se Recurso de Apelação interposto por Esly Sebsatião Piovezan Moreira de Souza em virtude da sentença única proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Juara, que julgou as seguintes ações:
(i) Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito (Código 41189) ajuizada pela Apelada SH Agropecuária e Imóveis S.A., atualmente denominada SH Empreendimentos e Imóveis S.A., em face de Ivan Neves Vergueiro.
(ii) Ação de Execução n.o 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada pelo Apelante em face da Apelada, o qual busca a satisfação do crédito representado no cheque recebido por endosso, pós-datado para 31/03/2009, na quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).
(iii) Ação de Execução ajuizada por Carlos Alberto Faria de Lima em face da Apelada, que requereu o recebimento do crédito representado no cheque também recebido por endosso, pós-datado para 10/03/2009, na quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
(iv) 02 (dois) Embargos à Execução opostos pela Apelada.
Exsurge da sentença que a Apelada celebrou com Ivan Neves Vergueiro o contrato verbal de compra e venda de semoventes ao preço global de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta e mil reais), ficando combinada a entrega futura dos bezerros fêmea por parte do pecuarista Ivan Neves Vergueiro.
Em contrapartida, a empresa Apelada emitiu 03 (três) cheques pós-datados, sendo: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para 10/03/2009, R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para 31/03/2009 e R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para 10/04/2009, dentre os quais 02 (dois) foram endossados por Ivan Neves Vergueiro em favor do Apelante e de Carlos Alberto Faria de Lima.
De acordo com a Apelada, o negócio jurídico subjacente não foi cumprido, motivo pelo qual sustou o pagamento dos cheques, dando causa à propositura das Ações de Execução pelos terceiros.
Além disso, os terceiros endossatários foram incluídos no polo passivo da Ação Declaratória, na qual a Apelada pugnou pela rescisão do contrato verbal seguido da restituição das cártulas postas em circulação.
O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito (Código 41189) e nos Embargos à Execução (Código 41192 e 41194), rescindiu o contrato verbal subjacente e declarou a insubsistência dos cheques emitidos em decorrência do desfazimento do negócio jurídico, concluindo que os terceiros endossatários sabiam da transação originária, retirando-lhes o predicado de boa-fé.
De conseguinte, julgou extintas as Ações de Execuções manejadas pelo Apelante e por Carlos Alberto Faria de Lima, os quais foram condenados, juntamente com Ivan Neves Vergueiro, no ônus da sucumbência.
Inconformado, o Apelante recorreu e, em sede de tutela recursal, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à sentença.
Assevera que, durante o trâmite da Ação de Execução n.o 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41193), promoveu a averbação premonitória na matrícula dos imóveis de números 12.030 e 12.031 do Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos, nos termos do art. 615-A, § 1.o, do CPC/73, a qual pretende que seja mantida até o julgamento do mérito recursal, à luz do art. 995, parágrafo único, do CPC.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
De acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Colhe-se dos autos que o Apelante recebeu o cheque na quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), pós-datado para 31/03/2009, por meio do endosso de Ivan Neves Vergueiro.
De acordo com os elementos probatórios produzidos nesta Ação de Execução, não é possível verificar, com a clareza necessária, se o Apelante, realmente, sabia da existência do negócio jurídico originário.
Isso porque as provas documental e oral foram produzidas, exclusivamente, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito (Código 41189), e esta demanda foi desapensada na origem, o que impede esta Relatora de tomar conhecimento da verdade real sobre os fatos.
Pelo menos por ora, entendo que o mais prudente é classificar o Apelante como terceiro de boa-fé, já que a má-fé não se presume.
Com efeito, em face da autonomia, literalidade e abstração do cheque, o terceiro portador age de boa-fé, não sendo meio hábil à sua infirmação alegações despidas de provas, devendo prevalecer, nesta quadra processual, o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, uma vez que, em princípio, lhe é estranha a causa debendi motivadora de sua emissão, a qual diz respeito tão-somente entre a emitente e o devedor originário.
No tocante à continuidade da averbação na matrícula dos imóveis de números 12.030 e 12.031 do Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos, igualmente, verifico a plausibilidade do direito invocado.
Introduzida pelo artigo 615-A do Código de Processo Civil de 1973, atualmente prevista no artigo 828 do CPC vigente, a averbação premonitória consiste na possibilidade de anotar a existência do processo executivo no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.
De toda sorte, se o Apelante é terceiro de boa-fé, bem como ajuizou a Ação de Execução visando o recebimento o seu crédito, salutar a continuidade dos efeitos da averbação premonitória até o julgamento do mérito recursal.
Dito isso, defiro o pedido de efeito suspensivo e, também, defiro o pedido de confirmação da averbação premonitória dos imóveis de números 12.030 e 12.031 do Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos.
Em tempo, determino que o Juiz a quo da 2.a Vara da Comarca de Juara seja oficiado para enviar a cópia digitalizada, já incluída na plataforma do PJE, dos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito (Código 41189), a fim de cotejar as provas nela produzidas.
Intimem-se.
Cuiabá, 09 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora